Tribunal: TJMT
Processo: 1016386-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016386-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), JULIANO DOS REIS NEIVA - CPF: 013.356.611-07 (PACIENTE), SABRINA MESQUITA BARBOSA - CPF: 051.541.841-22 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES-MT (IMPETRADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (IMPETRANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016386-71.2024.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO DOS REIS NEIVA, SABRINA MESQUITA BARBOSA
IMPETRANTE: EDUARDO FERNANDES FIDELIS, ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – CRIMES PERMANENTES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE POR DOMICILIAR –APONTADA COMO INTEGRANTE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ‘COMANDO VERMELHO’ –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
”
[1]
[STF. HC No 222.938 / AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. 1a Turma. Julgado em: 22/3/2023. DJe: 27/2/2023].

Resta inviável a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando há indícios de que a paciente integra organização criminosa (Comando Vermelho) especializada na consecução de crimes de lavagem de dinheiro e associação para o tráfico.

“
No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e integração à organização criminosa
” [STJ. RCD no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196202 – SC.

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 10/5/2024. DJe: 14/5/2024].

[1]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016386-71.2024.8.11.0000

PACIENTE: JULIANO DOS REIS NEIVA, SABRINA MESQUITA BARBOSA

IMPETRANTE: EDUARDO FERNANDES FIDELIS, ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Sabrina Mesquita Barbosa
e
Juliano dos Reis Neiva
, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que decretou a prisão preventiva dos pacientes no bojo dos Autos no 1008075-10.2023.8.11.0006, no qual foram denunciados pela prática dos crimes de
organização criminosa
,
lavagem de capitais
e
associação ao tráfico de drogas
.

A defesa sustenta que:
1)
a prisão preventiva de ambos tinha sido substituída pelo juízo de origem por medidas cautelares diversas, as quais não foram descumpridas. Desse modo, inexiste contemporaneidade para justificar a decretação da segregação cautelar;
2)
“
não há nenhuma acusação nos autos que indique que, após a deflagração da operação em agosto de 2023, os pacientes tenham cometido qualquer ilícito
”;
3)
“
os supostos fatos novos alegados pelo ‘Parquet’ referem-se ao ano de 2021 e 2022, sendo que toda a investigação compreende o período de 2017 a 2023
”;
4)
as vultosas transações apontadas pelo Ministério Público são oriundas de negociações de veículos, e não do tráfico de drogas;
5)
são suficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sobretudo pelos predicados pessoais favoráveis que os denunciados ostentam; e
6)
Sabrina possui três filhos menores de idade, os quais dependem exclusivamente de seus cuidados, especialmente em razão de o pai deles (
Juliano
) também estar segregado.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva dos pacientes; subsidiariamente, em relação a Sabrina, pretende a concessão da prisão domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. no 220253669].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. no 223840679].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016386-71.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

a)

Contextualização fática – Operação Falsus Speculator

O Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado –
GAEGO – Regional de Cáceres

–
recebeu informações sobre a existência de uma organização criminosa atuante nas cidades de Araputanga, São José dos Quatro Marcos, Mirassol D’Oeste, Reserva do Cabaçal e região, especializada na prática dos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto, posse/porte ilegal de arma de fogo, lavagem de dinheiro, dentre outros.

No curso da investigação, o GAEGO confeccionou o Relatório de Análise Financeira – RAF no 001/2022/GAEGO/Polo Regional de Cáceres/MT, no qual identificou a movimentação de
25 (vinte e cinco) milhões de reais
pelo grupo criminoso.

Além das operações financeiras realizadas pelos denunciados originalmente pesquisados [Fernando da Silva Porto, Gilmar Firmino dos Santos, Itamar de Almeida e Sabrina Mesquita Barbosa], o
COAF
incluiu
transações suspeitas
envolvendo outras pessoas físicas, além de
64 (sessenta e quatro)
pessoas jurídicas, localizadas em vários Estados do Brasil.

Com fulcro na divergência entre o rendimento dos acusados e os valores transacionados, o
Parquet
representou pela quebra dos sigilos bancário, financeiro e fiscal de alguns dos integrantes da organização criminosa, elaborando o Relatório Técnico n.o 01/2023,
Relatório de Análise Financeira RAF n.o 01/2022, Relatório de Informação n.o 05, Relatório de Informação n.o 07 e Relatório Bancário Origem Destino.

Nos documentos confeccionados, o Ministério Público constatou que
Juliano dos Reis Neiva
e
Sabrina Mesquita Barbosa
são os líderes da organização criminosa, que tem como integrantes, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Ronisson Valadão Bicalho, Itamar de Almeida, Débora de Oliveira Cunha, Júlio César Costa Souza, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Adriano Prestes da Silva, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos e Jonair Lopes Nunes.

O
modus operandi
do delito de lavagem de dinheiro, perpetrado por essa suposta organização criminosa, consiste na distribuição e ocultação de numerários financeiros arrecadados com as práticas delitivas, os quais são encaminhados para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, denominadas
contas de passagem
[1]
[“
pooling accounts
”], por meio de “
smurfing
[2]
ou estruturação
” [diversos depósitos fracionados no mesmo dia e para o mesmo destino].

b)

Da decisão objurgada

Por meio da presente ação constitucional, os impetrantes buscam cessar o constrangimento ilegal a que são submetidos
Sabrina Mesquita Barbosa
e
Juliano dos Reis Neiva
, por ordem do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Segundo consta dos autos originários, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado – GAECO, denunciou Itamar de Almeida, Juliano dos Reis Neiva, Sabrina Mesquita Barbosa, Natanael Nunes dos Santos, Gilmar Firmino dos Santos, Ronisson Valadão Bicalho, Adriano Prestes da Silva, Débora de Oliveira Cunha, Alex Junior de Vasconcelos, Fernando da Silva Porto, Tiago Teixeira da Silva, Júlio César Costa Souza, Reginaldo Alves Seles, Fernando Nunes Dias dos Santos, Jonair Lopes Nunes, Beatriz Pereira Gontijo, Gutemberg de Oliveira Neres, Angela Carla Sales Machado e Rafael Medeiros da Silva, pela prática dos crimes de
organização criminosa
e
lavagem de dinheiro
.

Posteriormente, o
Parquet
, em virtude das informações obtidas do aparelho celular de
Sabrina Mesquita Barbosa
, aditou a exordial acusatória para inclusão do crime de associação para o tráfico a
Juliano dos Reis Neiva
,
Sabrina Mesquita Barbosa
, Beatriz Pereira Contijo, Gutemberg de Oliveira Neres, Ângela Carla Sales Machado e Rafael Medeiros da Silva.

Na mesma ocasião, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de
Sabrina
,
Juliano
e outros [Beatriz, Gutemberg, Ângela e Rafael], a qual foi deferida pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos seguintes termos:

“
O requerimento formulado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pleiteando a decretação da prisão preventiva dos denunciados, merece deferimento, diante dos vastos elementos de provas suficientemente capazes para reforçar a necessidade da segregação cautelar. (...)

No presente caso, investigações recentes revelaram que os denunciados JULIANO DOS REIS NEIVA, SABRINA MESQUITA BARBOSA, BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, GUTEMBERG DE OLIVEIRA NERES, ANGELA CARLA SALES MACHADO e RAFAEL MEDEIROS DA SILVA estiveram envolvidos em recentes atividades criminosas,
incluindo a coordenação de significativa quantidade de substâncias ilícitas
.
Esta ação, especificamente liderada por Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa
, demonstra não apenas a continuidade das práticas delitivas, mas também um agravamento no modus operandi da organização, conforme se extrai do relatório
No 04/2024/GAECO/CÁCERES/MT ao Id. 155340477
, em que foi constatado haver imagens de substâncias aparentemente análogas a cloridrato de cocaína compactada, contendo a sigla/logomarca “DC”
extraídas do celular da acusada Sabrina
, os quais, principalmente, seriam membros da organização criminosa do Comando Vermelho. (...)

Ainda, as investigações revelaram que o acusado
Juliano dos Reis Neiva
também conhecido como "Caveira", desempenharia um papel central na Facção Criminosa do Comando Vermelho, atuando, em tese, como uma espécie de gerente financeiro, na medida em que prestaria suporte aos membros da facção em dificuldades financeiras, gerenciando, supostamente, movimentações bancárias de valores significativos e com anuência sobre depósitos e transferências, mesmo aqueles originados de contas de terceiros.

Além disso, as investigações apontaram que o
acusado Juliano
estaria envolvido na aquisição fraudulenta de armas de fogo e na intermediação de registros junto ao Exército e estaria utilizando contatos para facilitar essas aquisições, indicando, em tese, uma manipulação significativa de informações e documentos legais, pois, conforme se extrai do relatório técnico n° 04/2024/GAECO/CÁCERES/MT – Id. 155340477 pág. 47, Juliano foi intimado pelo Ministério da Defesa para apresentar alegações finais no Processo Administrativo de Cancelamento de Registro de Arma de Fogo. (...)

A acusada
Sabrina Mesquita
Barbosa foi apontada como
suposta
responsável por gerenciar comunicações essenciais dentro da organização e
facilitar transações financeiras significativas, já que ela coordenaria o envio de dinheiro para outras partes da organização
e atuaria,
em tese
, na intermediação de aquisições ilícitas, incluindo a compra de armas, havendo referências a ela organizando essas compras, a fim de garantir, supostamente, que as armas cheguem aos membros da facção, na companhia do corréu Juliano dos Reis Neiva, sendo este seu marido. Aliás, conforme bem apontado pelos investigadores de polícia “na troca de mensagens Juliano envia para Sabrina áudio seguido do referido comprovante, abaixo transcrito e imagem demonstrada” – Id. 155340485 pág. 63: (...).

Em relação à acusada
Beatriz Pereira Gontijo
, identificada como “Bia”, “Misteriosa” ou “Bibi”, os elementos de informações apontam que ela estaria envolvida em atividades ilegais, como o tráfico de drogas, organizaria e facilitaria a logística para a movimentação e distribuição de entorpecentes, atuaria, inclusive, em coautoria com os acusados Juliano dos Reis Neiva e Sabrina Mesquita Barbosa na organização criminosa do Comando Vermelho.

Por meio dos registros do banco de dados da Polícia (GEIA/PJC/MT), há informações de que a acusada Beatriz seria integrante da facção criminosa do Comando Vermelho, sendo extraídas várias conversas do aparelho celular da acusada Sabrina, em que em uma delas ambas dialogam sobre Beatriz ser a “madrinha” do acusado Juliano dentro da organização. (...)

Por sua vez, o acusado
Gutemberg de Oliveira Neres
foi apontado nos relatórios de investigação como sendo a pessoa conhecido como "Guto", possuindo uma ficha criminal extensa, envolvendo condenações por tráfico de drogas e roubo qualificado, indiciado, inclusive como
uma
possível liderança significativa dentro da facção criminosa do Comando Vermelho, especialmente na região da fronteira entre Mato Grosso e Bolívia.

Ainda, o acusado Gutemberg foi frequentemente mencionado em conversas com o acusado Juliano, sendo uma delas a expressa frustração com as constantes ligações de Gutemberg, além de a acusada Sabrina aparecer como sendo a pessoa que estaria orientando Juliano a lidar com Gutemberg. (...)

A acusada
Ângela Carla Sales Machado
foi apontada como convivente do acusado Gutemberg de Oliveira Neres, bem como ela é mencionada nos documentos como uma participante ativa nas operações financeiras com os acusados Juliano e Sabrina.

Ainda, conforme conversas indicadas pelos investigados de polícia, a acusada Sabrina enviou documentos de identificação civil de Ângela para uma pessoa identificada por Delmar Souza de Freitas para que este pudesse abrir suposta empresa no nome da acusada, conforme se verifica dos diálogos extraídos (Id. 155340485 – pág. 02/03: (...).

O acusado
Rafael Medeiros da Silva
também foi apontado nos documentos comprobatórios como sendo uma das pessoas que possuiria elemento ativo na logística e execução de operações da facção Comando Vermelho, sendo extraída das conversas que o acusado seria a pessoa de confiança do acusado Juliano, bem como seria, em tese, o responsável pela contagem de tabletes de substâncias de drogas. (...)

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, que compõem o denominado
periculum libertatis.

Os autos evidenciam que os denunciados estariam, em tese, envolvidos em uma organização criminosa altamente estruturada, dedicada a atividades como tráfico de drogas e outros crimes graves. A quebra do sigilo telefônico, demonstrando as trocas de mensagens, evidencia a participação ativa de cada um dos acusados, destacando-se o planejamento e a execução de ações que abalam severamente a ordem pública.

Ainda, em consulta ao sistema
SEC
, foi possível constatar que a acusada
SABRINA MESQUITA BARBOSA
responde ao inquérito policial n° 1033279-05.2022.8.11.0002, em trâmite perante o juízo da 3a vara criminal de Várzea Grande/MT, instaurado para apuração do crime de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo.

A acusada
BEATRIZ PEREIRA GONTIJO
, responde à ação penal n° 1013642-45.2022.8.11.0042, em trâmite perante este juízo, denunciada nas sanções do art. 2o, caput e §§2o, 3o e 4o, I, da Lei 12.850/2013 (Organização Criminosa).

O acusado
GUTEMBERG DE OLIVEIRA NERES
responde ao executivo de pena n° 0001696-16.2010.8.11.0042, em trâmite perante o juízo da 2a vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenado nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias, no bojo da ação penal n° 0019222-93.2010.8.11.0042, do juízo da 9a vara especializada de delito de tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, por fato ocorrido em 27/10/2010; condenado nas sanções do art. 157, §2o, do CP, a pena de 8 anos, 5 meses e 10 dias, no bojo da ação penal n° 0002116-97.2017.8.11.0002, do juízo da 2a vara criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por fato ocorrido em 17/01/2017; condenado nas sanções do art. 121, §2°, do CP, a pena de 14 anos, 10 meses e 15 dias, no bojo da ação penal n° 0004712-96.2004.8.11.0006, do juízo da 1a vara criminal da Comarca de Cáceres/MT; condenado nas sanções do art. 35 da Lei 11.343/2006, a pena de 5 anos e 10 meses, no bojo da ação penal n° 0003754-84.2016.4.01.3601, do juízo da 1a vara da Subseção Judiciária da Justiça Federal de Cáceres/MT, além de outros condenações.

A acusada
ÂNGELA CARLA SALES MACHADO
respondeu ao executivo de pena n° 2000410-17.2020.8.11.0042 (SEEU), o qual tramitava perante o juízo da 2a vara criminal da Comarca de Cuiabá/MT, condenada nas sanções do art. 155, §4°, II, do CP, a pena de 3 anos e 4 meses, por fato ocorrido em 30/10/2014, cuja condenação foi extinta em razão da prescrição executória em 09/08/2021.

O acusado
RAFAEL MEDEIROS SILVA
responde ao executivo de pena n° 0001185-80.2017.8.11.0039, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, condenado nas sanções do art. 288 e art. 157, ambos do CP, a pena de 8 anos e 6 meses, no bojo da ação penal n° 0000103-87.2017.8.11.0047, do juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, por fato ocorrido em 15/11/2016; condenado nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 6 anos, no bojo da ação penal n° 0001834-79.2016.8.11.0039, do juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por fato ocorrido em 19/07/2016.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta do agente.

Embora já tenha sido deferida, anteriormente, a alguns dos acusados, a liberdade provisória mediante imposição de cautelares, os
novos elementos probatórios
apontam indícios veementes da prática de crimes de extrema gravidade concreta, praticados, em tese, em uma região fronteiriça com o país da Bolívia, conhecida pela rota do tráfico internacional, fazendo-se, assim, mais que necessária a segregação dos representados, já que a natureza dos crimes ora imputada afeta diretamente a ordem pública.

Sobre esse prisma, Júlio Fabbrini Mirabete leciona que a decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Destarte, na feliz lição do Prof. Maximilianus Cláudio Américo Fuhrer, para a imposição da cautela, como
garantia da ordem pública
, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente.

Diante dos elementos probatórios meticulosamente apresentados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO, a decisão pela decretação da prisão preventiva dos envolvidos encontra-se sólida e robustamente fundamentada. Tais documentos, exaustivamente analisados, evidenciam de forma clara e inequívoca a participação dos acusados nas atividades delitivas atribuídas, descortinando um cenário de ações criminosas orquestradas e sistematicamente executadas no seio da organização criminosa em questão. Assim, faz-se desnecessária a reiteração dos fatos já expostos na representação inicial, uma vez que o conjunto probatório juntado é suficiente para sustentar a medida cautelar imposta, destinada a garantir a ordem pública. Esta medida mostra-se não apenas apropriada, mas indispensável diante da gravidade concreta e da complexidade dos fatos delineados sobre a autuação da organização criminosa.

Diante disso, para garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e, em consonância com o parecer ministerial,
DECRETO a prisão preventiva
de:

1)

JULIANO DOS REIS NEIVA, alcunha “Caveira”,
brasileiro, nascido em 21/11/1984, filho de Marlene das Graças Neiva e José dos Reis Neiva, RG 1716029-4 MT, CPF 013.356.611-07.

2)

SABRINA MESQUITA BARBOSA
, brasileira, nascida em 21/01/1993, filha de Marta José Mesquita e Beraldo Lopes Barbosa, CPF 051.541.841-22.

3)

BEATRIZ PEREIRA GONTIJO, alcunha “Bia” ou “Misteriosa”
ou
“Bibi”
, brasileira, nascida em 25/10/1987, filha de Maria Aparecida Pereira Gontijo e Jorcelino Alves Gontijo, CPF 024.556.791-79, RG 5163409, natural de Firminópolis/GO.

4)

GUTEMBERG DE OLIVEIRA NERES, alcunha “Guto” ou “Pouca telha” ou “Colha”
, brasileiro, nascido em 23/08/1986, filho de Izabel de Oliveira Neres e José Martins Neres, natural de Mirassol D’Oeste/MT, CPF 707.200.301-02, RG 17315832.

5)

ANGELA CARLA SALES MACHADO
, brasileira, nascida em 11/01/1994, filha de Rosangela Rosa Sales e José Carlos Machado, CPF 058.541.631-10, RG 23053534.

6)

RAFAEL MEDEIROS DA SILVA, alcunha “Cuia”
, brasileiro, nascido em 09/04/1991, filho de Luciana da Cruz Silva, CPF 046.478.081-06.

Expeça-se mandado de prisão preventiva, cumprindo-se na forma da lei, inserindo-o no BNMP
”.

Posteriormente, o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, em decisão assim exarada:

“
O pedido de revogação da prisão preventiva formulados pelos denunciados não merece deferimento.

Neste prisma, destaco que não ocorreram quaisquer alterações fáticas que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão de ID. 156341884, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere.

Ainda, não obstante os judiciosos fundamentos defensivos, o fato de os denunciados supostamente possuírem predicados subjetivos favoráveis não inibe a manutenção de sua prisão, por se encontrar alicerçada em outros elementos existentes nos autos indicando fortes indícios do seu envolvimento na rede de distribuição de entorpecentes em prol da facção criminosa Comando Vermelho, sobretudo enquanto liderança da referida facção na região dos municípios de Reserva do Cabaçal, Araputanga e cidades circunvizinhas.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quanto à prisão preventiva para membros de organizações criminosas no sentido de que “(...) justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB).

Nesse contexto, não se verifica recomendação para aplicação das medidas previstas nos artigos 318 e 319 do Código de Processo Penal, com vistas à restituição de sua liberdade.

Outrossim, quanto ao pedido de prisão domiciliar formulado pela acusada SABRINA, embora o STF tenha decidido no Habeas Corpus coletivo (HC 143641) pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, verifico que não foram apresentadas provas de que os infantes dependem exclusivamente dos cuidados da mãe e do pai. Aliado a isso, os indícios de seu envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho obstam, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, o deferimento da benesse pleiteada (N.U 1027788-86.2023.8.11.0000, Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 05/12/2023).

Diante do exposto, entendo que não assiste razão a defesa dos acusados e, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
os pedidos defensivos e, portanto, mantenho o decreto prisional em face dos requerentes SABRINA MESQUITA BARBOSA e JULIANO DOS REIS NEIVA
”.

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [
fumus comissi delicti
], além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado [
periculum libertatis
].

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva de
Juliano
e
Sabrina
se alicerçou na descoberta, a partir da extração de dados do celular dela, de nova prática delituosa, consistente no delito de associação para o tráfico, com participação ativa dele como suposto ‘gerente financeiro’ do ‘Comando Vermelho’, e dela como ‘facilitadora de transações financeiras significativas’ e ‘intermediadora de comunicação’.

A defesa sustenta que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, por ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, haja vista “
os supostos fatos novos alegados pelo ‘Parquet’ referem-se ao ano de 2021 e 2022, sendo que toda a investigação compreende o período de 2017 a 2023
”.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
”
[3]
[STF. HC No 222.938 / AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. 1a Turma. Julgado em: 22/3/2023. DJe: 27/2/2023].

Ao contrário do alegado, a medida mais gravosa se mostra contemporânea aos fatos investigados, considerando que os delitos de integrar organização criminosa e associar-se para a prática do tráfico de drogas, supostamente cometidos pelos pacientes, são de natureza permanente e, portanto, protraem no tempo.

Ademais, embora as investigações compreendam o período de 2017 a 2023, não existe nenhum elemento que demonstre que os pacientes tenham se desligado do referido grupo, havendo indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeira delitiva inicial, inclusive na condição de líderes.

É bem verdade que o juízo de origem substituiu a segregação cautelar por medidas cautelares diversas, as quais, ao que parece, não foram descumpridas; contudo a decisão, outrora proferida, estava fundamentada nos elementos constantes nos autos até aquele momento.

O surgimento de fatos novos, com farto material probatório [imagens de cocaína contendo a sigla DC, aquisição irregular de armas de fogo, fotografia de
Juliano
fazendo sinal do símbolo da facção criminosa etc], fulmina a alegação de extemporaneidade da prisão, posto que demonstraram a situação de risco que justifica a medida cautelar.

No que se refere à tese de que as vultosas transações apontadas pelo Ministério Público são oriundas de negociações de veículos, e não do tráfico de drogas, consigno que o juízo de origem apontou a existência “
nos autos
de
forte indícios do envolvimento na rede de distribuição em prol da facção criminosa Comando Vermelho (...) na região da Reserva do Cabaçal, Araputanga e cidades circunvizinhas
”, o que se afigura satisfatório, sobretudo porque a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, bastando indícios suficientes de autoria para a decretação da prisão preventiva.

Igualmente, o
periculum libertatis

encontra-se demonstrado na necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, o que encontra respaldo na pacífica jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” [STF. HC no 218.644 AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. Julgado em: 03/11/2022. DJe: 21/11/2022].

“
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”
[4]
[STJ. AgRg no RHC 193645 / PE. Relator Ministro Ribeiro Dantes. 5a Turma. Julgado em: 20/5/2024. DJe: 23/5/2024].

Em relação ao pleito subsidiário da paciente
Sabrina
, de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em que pese ela seja mãe de três filhos menores de idade, verifico a presença de circunstância excepcional que justifica a não concessão da medida, tendo em vista ela ser apontada como uma das integrantes do Comando Vermelho na região, atuando em conjunto com seu marido
Juliano
.

O referido posicionamento está em consonância com o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
No entanto, como bem ponderado pela Corte a quo, a requerente não faz jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato de que as circunstâncias concretas do caso denotam uma situação extremamente excepcional: trata-se de recorrente que foi presa pela suposta prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e integração à organização criminosa
” [STJ. RCD no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 196202 – SC.

Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 10/5/2024. DJe: 14/5/2024].

Ademais, a segregação cautelar foi fundamentada em razão de a acusada responder a um inquérito policial perante o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, instaurado para apuração de delitos semelhantes, tais como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse irregular de arma de fogo.

Demais disso, acrescentou o juízo de origem que não foram demonstradas “
provas de que os infantes dependam exclusivamente dos cuidados da mãe e do pai
”.

A propósito, como bem consignado no parecer da Procuradoria Especializada Criminal, a despeito de a defesa ter juntado aos autos
“documento assinado pela direção da escola onde os menores estudam atestando que os pacientes são os únicos responsáveis pelos filhos menores”
, não logrou êxito em demonstrar que “
seja a suplicante indispensável aos cuidados dos seus filhos impúberes, até porque, de acordo com a própria impetração, as crianças estão sob cuidados de terceiros (em que pese os autores não tenham especificado de quem) e permanecem, inclusive, frequentando regularmente a escola, ou seja, ao revés do que sustam os impetrantes, a prole da paciente não está totalmente desamparada, não restando comprovado a imprescindibilidade de sua presença
”.

Destarte, restaram devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a indicação de fatos concretos que justificam a imposição e manutenção dela para garantia da
ordem pública
, o que impede a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, em
consonância com
o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Sabrina Mesquita Barbosa
e
Juliano dos Reis Neiva
.

É como voto.

[1]
De acordo com o relatório Tipologias da Lavagem de Dinheiro & Financiamento do Terrorismo do Financial Action Task Force (FATF) (2005), pode-se considerar operação suspeita de lavagem de dinheiro: uso de contas de passagem (pooling accounts), com processamento de grandes volumes de dinheiro e alta frequência de depósitos; estruturação de depósitos para evitar os mecanismos de controle ou simplesmente para não chamar atenção; uso de intermediários (straw men) para realizar diferentes transações no sistema bancário etc. Disponível em:
https://congressousp.fipecafi.org/anais/20UspInternational/ArtigosDownload/2205.pdf
. Acesso em: 15 jul 2024.

[2]
Trata-se de uma técnica utilizada para a prática de crimes de LAVAGEM DE DINHEIRO de modo a escapar do controle administrativo imposto às instituições financeiras evitando, assim, que grandes vultos de dinheiro sejam descobertos quanto à sua origem ilícita. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/crimes-de-smurfing/1633358212#:~:text=Trata%2Dse%20de%20uma%20t%C3%A9cnica,quanto%20%C3%A0%20sua%20origem%20il%C3%ADcita
. Acesso em: 15 jul 2024.

[3]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020.

[4]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024